Tribunal: TJBA
Processo: 0541832-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541832-50.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: JOSEFA FAUSTA DE LIMA

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, homologando os cálculos da parte exequente no valor de R$67.533,99 (sessenta e sete mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

II. Questão em discussão
2.Há cinco questões em discussão: (i) saber se deveria haver sobrestamento do feito por força de repercussão geral reconhecida pelo STF; (ii) se seria necessária liquidação do título coletivo por se tratar de crédito ilíquido; (iii) se existiria falsidade documental quanto à titularidade da conta; (iv) se a parte autora possui legitimidade ativa; (v) se os autos deveriam ser enviados à contadoria para conferência dos cálculos.

III. Razões de decidir
3.Inviável o sobrestamento, pois a ação já se encontrava em fase de execução, excluída das hipóteses de suspensão fixadas pelo STF.
4.Rejeita-se a preliminar de necessidade de liquidação, visto que a sentença coletiva permite cumprimento individual com apresentação de memória discriminada.
5.A alegação de falsidade documental foi corretamente afastada pelo juízo de origem.
6.A legitimidade ativa foi reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.391.198/RS, conferindo ao poupador direito de execução individual.
7.Não houve apresentação de valor que o banco considerasse correto, conforme exigência do art. 475-L, §2º, CPC/1973, afastando a necessidade de reenvio à contadoria.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.É legítima a execução individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, ainda que o beneficiário não integre os quadros associativos do autor da ação coletiva.
2.Não se impõe a suspensão de execução em fase avançada por repercussão geral em trâmite no STF.
3.Cabe ao executado, ao impugnar o valor executado por excesso, apresentar desde logo o montante que entende devido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/1973, art. 475-L, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0541832-50.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSEFA FAUSTA DE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR